Tribunal: STF
Processo: Rcl 52132
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão da Turma que recebeu embargos de declaração como agravo regimental e negou-lhe provimento, conforme acórdão assim ementado:



    “Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Alegada usurpação de competência desta Corte. 3. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Incidência da Súmula 734 do STF. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    A reclamação intenta, em síntese, viabilizar o exame de pressupostos processuais e da matéria de fundo deduzida em ação de reintegração de posse. Eis um trecho do julgado que deu causa à reclamação:



    “Não obstante as razões declinadas pela agravante, a decisão monocrática deve ser mantida.



    Isso porque, compulsando-se os autos, observa-se que o acórdão objeto do recurso extraordinário negou provimento ao agravo interno manejado, mantendo a decisão da Presidência desta Corte que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, tendo em vista o não cabimento de recurso especial que visa discutir violação de normas constitucionais ou de princípios; a incidência, no caso, dos óbices das Súmulas 7 e 518 do STJ e 284 do STF, bem como ante a falta de demonstração da divergência jurisprudencial.



    No RE n. 598.365 RG/MG, julgado na sistemática da repercussão geral, definiu-se que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema 181/STF).” (eDOC 24, p. 2)



    Sustenta-se, neste regimental, suposto cerceamento do direito de defesa, uma vez que, segundo o agravante, “não houve em nenhum momento documentos capazes de aferir a posse dos AGRAVADOS, que se contradiz inclusive quanto ao lapso temporal de sua posse, como se denota dos documentos que foram acostados às fls. 529 à 533 do volume 3/3 destes autos”. (eDOC 47, p. 3)



    Aduz, no que diz respeito à contagem do prazo recursal, que, em caso de duplicidade de intimações, “prevalece a intimação eletrônica pelo portal sobre aquela realizada por meio do DJe” (eDOC 47, p. 9-10).



    Por fim, em homenagem ao princípio da celeridade processual, ressalto que não houve a intimação para apresentação de contrarrazões ao presente recurso, tendo em vista a ausência de prejuízo à parte recorrente (art. 6º c/c art. 9º do CPC/2015). 



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não pode ser conhecido.



    Efetivamente, não é possível o manejo de agravo interno contra decisão colegiada, como se percebe da disciplina do recurso no Código de Processo Civil: 



    Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.



    O regimento interno deste Tribunal dispõe o seguinte:



    Art. 317. Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias de decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte.



    Logo, incabível o presente agravo. Nesse sentido, cito precedentes de ambas Turmas desta Corte: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DE ANTERIOR AGRAVO REGIMENTAL INTEMPESTIVO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 557, § 2º, DO CPC”. (ARE 683.993-AgR-AgR/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.8.2013);



    “Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo regimental que impugna decisão monocrática que já foi objeto de recurso idêntico julgado pelo colegiado. Princípio da unirrecorribilidade. Violação. Ocorrência. Agravo regimental contra acórdão. Impossibilidade. Precedentes. 1. O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a interposição cumulativa, contra o mesmo julgado, de mais de um recurso. 2. Por outro lado, é incabível agravo regimental contra decisão prolatada por órgão colegiado. 3. Agravo regimental não conhecido, com aplicação de multa prevista no art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil”. (Are 748.959-AgRAgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 05.11.2013).



    Ademais, não é possível a conversão em embargos de declaração, uma vez que se trata de erro grosseiro. Cito, a propósito, o AI-AgR-AgR 552.307, Segunda Turma, de minha relatoria, DJ 15.9.2006, e o AgR-RE 462.127, Plenário, Rel. Sepúlveda Pertence, DJ 24.8.2007, cuja ementa assim dispõe:



    “Agravo regimental: descabimento contra decisão proferida por órgão colegiado: não conhecimento. É da jurisprudência do Supremo Tribunal que não cabe agravo regimental contra acórdão de Turma ou do Plenário, sendo que, tratando-se de erro grosseiro, não há de ser ele convertido em embargos de declaração. Precedentes”.



    Registre-se que os recursos processuais não podem se caracterizar como meio de procrastinação infinita para evitar o cumprimento das decisões judiciais, como pretende a parte agravante. Todas as oportunidades para o exercício do seu direito de recorrer e manifestar-se, exercendo o contraditório e a ampla defesa, foram concedidas. 



    Ante o exposto, não conheço do presente agravo regimental. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente